Tribunal: TJES
Processo: 5013136-05.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013136-05.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JULIANA BURZLAFF
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SUCESSIVOS CANCELAMENTOS DE VOO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO, DE OUTRA COMPANHIA. ATRASO PARA CHEGADA NO DESTINO. ADUZ A AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA DE VITÓRIA A BUENOS AIRES, A FIM DE CELEBRAR SUA LUA DE MEL, MAS OS VOOS FORAM CANCELADOS DIVERSAS VEZES, ATÉ QUE A AUTORA CONSEGUIU CHEGAR AO SEU DESTINO APENAS NO DIA SEGUINTE AO PREVISTO, SOFRENDO PREJUÍZOS RELATIVOS AOS VALORES PAGOS PELA HOSPEDAGEM DE QUE SEQUER PÔDE USUFRUIR. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) E DANOS MATERIAIS EM R$ 463,94. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER EXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE EM FAVOR DA RÉ, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DE AERONAVE.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
MANUTENÇÃO DE AERONAVE CONFIGURA FORTUITO INTERNO, QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. RISCO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OFERTA DE SOLUÇÕES APTAS A MINIMIZAR OS DANOS DA AUTORA, COMO REALOCAÇÃO EM VOOS QUE A POSSIBILITASSE CHEGAR AO MENOS NO DIA PREVISTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)